Tribunal: STJ
Processo: 0059798-02.2018.8.13.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948042 - MG (2025/0192456-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO REIS SILVA
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA - MG165792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ADEMAR FONSECA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
INTERES.
: CAIQUE HALLEN DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CUMULAÇÃO
DE CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES,
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem reputou o conjunto fático-probatório robusto e
hábil justificar a condenação do recorrente destacando que através de
confissões e delações, além das firmes palavras dos policiais, ficou
demonstrado que o recorrente participou do crime de roubo majorado
descrito na denúncia. Assim, rever as conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias acerca da presença de provas judicializadas
suficientes a corroborar a condenação, como pretende a parte
recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-
probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 /STJ.
2. A majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria
decorreu de peculiaridades concretas do crime - oito agentes envolvidos
na empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima por tempo razoável. o que se mostra em
conformidade com a assente orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
3. A revisão das premissas fáticas delineadas pelas instâncias
ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos
diversa da trazida no acórdão recorrido com reflexos na dosimetria da
pena, demandaria revolvimento do acervo probatório, providência
vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA51267293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 07e404e1-0b64-4274-b3ee-6b591f2b6e56

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 07e404e1-0b64-4274-b3ee-6b591f2b6e56

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948042 - MG (2025/0192456-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO REIS SILVA
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA - MG165792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ADEMAR FONSECA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
INTERES.
: CAIQUE HALLEN DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
EMENTA
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CUMULAÇÃO
DE CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES,
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem reputou o conjunto fático-probatório robusto e
hábil justificar a condenação do recorrente destacando que através de
confissões e delações, além das firmes palavras dos policiais, ficou
demonstrado que o recorrente participou do crime de roubo majorado
descrito na denúncia. Assim, rever as conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias acerca da presença de provas judicializadas
suficientes a corroborar a condenação, como pretende a parte
recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-
probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 /STJ.
2. A majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria
decorreu de peculiaridades concretas do crime - oito agentes envolvidos
na empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima por tempo razoável. o que se mostra em
conformidade com a assente orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
3. A revisão das premissas fáticas delineadas pelas instâncias
ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos
diversa da trazida no acórdão recorrido com reflexos na dosimetria da
pena, demandaria revolvimento do acervo probatório, providência
vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA51266949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:23
Código de Controle do Documento: 988d16ce-5b50-4760-b245-f2e28f693963

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RICARDO REIS
SILVA, contra decisão pela qual se conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento (e-STJ fls. 2.815/2.824).
Nas razões do regimental, a defesa reitera a alegação de inobservância do art.
155 do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação do agravante se apoiou,
preponderantemente, em confissão extrajudicial, delações e depoimentos policiais, sem a
existência de provas judicializadas robustas e inequívocas produzidas sob o crivo do
contraditório. Argumenta que a controvérsia é estritamente jurídica e comporta
revaloração de fatos já fixados pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não incide o
óbice da Súmula 7/STJ; invoca o art. 197 do CPP para assentar que a confissão deve ser
confrontada com demais provas do processo, inexistentes no caso.
No tocante à dosimetria, impugna a cumulação das causas de aumento na
terceira fase, por ausência de fundamentação concreta específica, asseverando que o
acórdão utilizou apenas elementos inerentes ao tipo (concurso de agentes, arma de fogo e
restrição da liberdade), em afronta ao art. 68, parágrafo único, do CP e ao entendimento
da Súmula 443/STJ, que exige motivação idônea para o incremento. Requer a aplicação
de uma única majorante, prevalecendo a que mais aumenta, com redimensionamento
proporcional da pena.
Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pela Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
reputou o conjunto fático-probatório robusto e hábil justificar a condenação do recorrente
destacando que através de confissões e delações, além das firmes palavras dos policiais,
ficou demonstrado que o recorrente participou do crime de roubo majorado descrito na
denúncia.
Sabe-se que, segundo o art. 155 do Código de Processo Penal, o Magistrado
não pode formar sua convicção com base "exclusivamente nos elementos informativos
Documento eletrônico VDA51266949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:23
Código de Controle do Documento: 988d16ce-5b50-4760-b245-f2e28f693963

colhidos na investigação", não havendo qualquer empecilho à utilização dos
mencionados elementos em conjunto com as demais provas judicializadas.
De uma leitura atenta do aresto recorrido, verifica-se que a condenação do
recorrente está fundamentada não apenas em elementos indiciários, mas também em
provas judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório. Dessarte, não há se falar em
ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.
A propósito, vale lembrar que os depoimentos de policiais efetivamente têm
valor probante. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA
ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática
do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu
de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de
materiais próprios do tráfico. Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a
permanência da associação criminosa.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
3. A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ. 4.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023

No contexto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca
da presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a condenação, como
pretende a parte recorrente, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-
probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
/STJ.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o Tribunal
, ao analisar a
a quo
matéria, concluiu pela idoneidade da valoração negativa da culpabilidade à vista da
premeditação da conduta e pela possibilidade de cumulação das causas de aumento do
roubo concretamente motivada pelas particularidades do delito (oito agentes, restrição da
liberdade da vítima por tempo considerável, emprego de arma de fogo), o que se mostra
em conformidade com a assente orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Confira-se:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA51266949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:23
Código de Controle do Documento: 988d16ce-5b50-4760-b245-f2e28f693963

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
[...]
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE [...]. 3. No tocante à culpabilidade, as instâncias
ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica
maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.279.939
/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
11/4/2023
DJe de
).
18/4/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE
AUMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. ART. 68 DO CP. GRAVIDADE
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido
de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma
única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha
da fração imposta.
2. No caso, a instância anterior elevou a pena em 1/3, diante da incidência das
causas de aumento do art. 157, §2o, incisos II, IV e V, do Código Penal, mais
2 /3 pelo emprego de arma de fogo, pois foi cometido por cinco agentes, com
uso de armas, que mantiveram as vítimas com as liberdades restritas e ainda
tentaram levar o veículo subtraído para outro país. De fato, estes elementos
demonstram a gravidade elevada do delito, justificando o incremento
cumulado das majorantes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.148.736/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
).
6/9/2024

Desta forma, os elementos concretos adotados pela Corte estadual na
dosimetria da pena, dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, não
evidenciam flagrante desproporcionalidade, o que é imprescindível para a intervenção
deste Tribunal Superior.
Ademais, modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias,
para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão
recorrido com reflexos na dosimetria da pena, demandaria aprofundado revolvimento do
acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
Assim, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a reverter o
entendimento assentado na decisão monocrática, esta se mantém por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:23
Código de Controle do Documento: 988d16ce-5b50-4760-b245-f2e28f693963

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0192456-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.948.042 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00597980220188130040 040180059798 10040180059798005 40180059798
597980220188130040
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADEMAR FONSECA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
AGRAVANTE
: CAIQUE HALLEN DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO REIS SILVA
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA - MG165792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO REIS SILVA
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA - MG165792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ADEMAR FONSECA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: GUILHERME DE ALMEIDA E CUNHA - MG110436
INTERES.
: CAIQUE HALLEN DOS SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO LEONARDO JUVÊNCIO - MG125843
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055150;0295<0485@
2025/0192456-1 - AREsp 2948042 Petição : 2025/0091518-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:46:11
Código de Controle do Documento: 823225BC-AA81-4977-A3E7-417F1A3B0F3D